Tribunal: TCU
Processo: 006.156/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para fazer frente a situação emergencial no estado da Paraíba, em 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso firmado em 2012 com o Estado da Paraíba para a execução de obras emergenciais decorrentes das fortes chuvas ocorridas na região; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir João Azevedo Lins Filho (XXX.091.304-XX) do rol de responsáveis; 9.2. excluir da relação processual o Estado da Paraíba (CNPJ: 08.761.124/0001-00); 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Efraim de Araújo Morais (CPF: XXX.730.234-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.4. arquivar o presente processo, após a efetivação das respectivas comunicações, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU.